Tribunal: TJDFT
Processo: 0715235-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715235-71.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TALITA NUNES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. OCRELIZUMABE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. MEDICAMENTO ALTERNATIVO FORNECIDO PELO SUS, NÃO UTILIZADO PELA AUTORA AINDA. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS NÃO DEMONSTRADA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. TEMA 106/STJ. FORNECIMENTO NÃO OBRIGATÓRIO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acerca da necessidade do litisconsórcio passivo para inclusão da União em demandas de saúde como a presente, o STF, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessária a inclusão da União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos. Preliminar rejeitada. 2. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. 3. A Constituição não é ornamental, nem arcabouço de ideias e princípios, reclamando, pois, uma efetividade real de suas normas. Os direitos à vida e à saúde, positivados na Constituição Federal, combinados com o princípio da igualdade (CF, art. 5o, caput), deve ser garantido, precipuamente, pelo Estado (CF, arts. 6o e 196), o que engloba a obtenção de tratamento médico adequado. 4. In casu, o parecer do NATJUS atestou a existência de medicações padronizadas para o tratamento da autora, incluindo opção para o caso de falha terapêutica, destacando que o médico assistente não esclareceu a recusa na prescrição de tais medicamentos. 4.1. Dessa maneira, ausente a demonstração da ineficácia da alternativa disponibilizada pelo SUS para o tratamento, tem-se por não preenchidos os requisitos para a dispensação pelo Distrito Federal do fármaco não padronizado (Tema 106/STJ). 5. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A parte recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio ao artigo 196 da CF, sustentando que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado. Afirma que o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais deve ser observado, competindo ao Estado fomentar a prestação do serviço de saúde, notadamente na hipótese em comento em que restou comprovadamente necessária a medicação prescrita no relatório médico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 196 da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 50560153): (...) Cotejando os elementos de informação que instruem os autos, verifica-se que não se encontram presentes os pressupostos necessários ao deferimento da pretensão autoral, nos exatos termos consignados na sentença impugnada. Conforme consignou o médico assistente da autora em termo de informações padrão para solicitação de medicamento, a autora fez uso de NATALIZUMABE, o qual apresentou falha terapêutica. Além disso, ao responder a questão referente à contraindicação de outros medicamentos disponibilizados pelo SUS, atestou não haver tal circunstância e que, “pela doença estar em alta atividade, só restam ocrelizumabe ou alentuzumabe” (ID 47661077 – p. 6). Ocorre que, segundo Nota Técnica elaborada pelo NATJUS, a) O Ministério da Saúde, padronizou, via PCDT aprovado em 07/01/2022, o alentuzumabe para pacientes com esclerose múltipla forma remitenterecorrente (EM-RR), também conhecida como forma surto-remissão, que apresentaram falha terapêutica ao natalizumabe, que é o caso da Requerente. Assim, o alentuzumabe já deveria estar sendo fornecido pelo SUS para pacientes com o quadro clínico da Requerente; b) A Requerente não utilizou em nenhum momento o alentuzumabe e não há contraindicações formais ao seu uso (vide item 3); c) O alentuzumabe, assim como o ocrelizumabe, é considerado pelos principais consensos médicos como um fármaco de alta eficácia no tratamento da esclerose múltipla, sendo indicado para os casos graves da doença; d) Diferentemente do alegado pelo médico assistente em relatório anexado ao processo, o DUT do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde publicado em 2021 pela ANS não coloca o ocrelizumabe como opção preferencial em relação ao alentuzumabe nos casos de EM-RR que apresentaram falha ao natalizumabe. Ambos são propostos como alternativa terapêutica em um mesmo patamar, ou seja, o paciente pode utilizar o ocrelizumabe ou o alentuzumabe em casos de falha ao natalizumabe (vide item 4) (ID 47661103 – p. 4). Ainda, conclui aquele Núcleo que “consideraria a demanda como JUSTIFICADA caso a SES-DF ainda não esteja fornecendo o medicamento alentuzumabe, conforme PCDT” (id.). Em outras palavras, constata-se que o NATJUS não atestou a ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS (ALENTUZUMABE) para o tratamento da autora, tendo consignado, inclusive, que o fármaco em questão “é considerado pelos principais consensos médicos como um fármaco de alta eficácia no tratamento da esclerose múltipla, sendo indicado para os casos graves da doença” e que não há evidências de que a eficácia do OCRELIZUMABE seja superior à do ALENTUZUMABE em casos de falha do NATALIZUMABE. Frise-se que o próprio médico assistente, consoante relatado acima, afirmou que a paciente deveria ser tratada com OCRELIZUMABE OU ALENTUZUMABE. (...)Deve ser mantido, portanto, o julgamento improcedente quanto à concessão do OCRELIZUMABE, porquanto não demonstrada a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028